Tribunal: TJSP
Processo: 1000594-55.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ASSOCIAÇÃO.
Autora pretende a restituição de valores cobrados pela associação ré, bem como indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Requerida que deixou de fornecer os documentos necessários à realização de perícia grafotécnica na suposta autorização para realização dos descontos. Autora com idade já avançada e que foi vítima de descontos indevidos em sua

Ementa:
ASSOCIAÇÃO.
Autora pretende a restituição de valores cobrados pela associação ré, bem como indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Requerida que deixou de fornecer os documentos necessários à realização de perícia grafotécnica na suposta autorização para realização dos descontos. Autora com idade já avançada e que foi vítima de descontos indevidos em sua aposentadoria, perpetrados por entidade cuja finalidade deveria ser a defesa dos direitos dos aposentados. Associação que figura como ré em diversos processos fundados na mesma cobrança indevida. Conduta ilegal e reiterada de violação aos direitos dos aposentados que deve ser coibida. Danos morais fixados em quantum adequado ao caráter punitivo e compensatória da medida. Sentença mantida. Recurso desprovido, com determinação para expedição de oficio ao MP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000594-55.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante CENTRAPE -
CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL,
é apelada RUTH PAES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento , com determinação para expedição de oficio ao MP. V.U., de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-55.2020.8.26.0047 - JV 22581
2
VOTO No: 22581
APELAÇÃO No: 1000594-55.2020.8.26.0047
COMARCA: ASSIS
APTE. : CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO
BRASIL - CENTRAPE
APDA. : RUTH PAES DE OLIVEIRA
ASSOCIAÇÃO.
Autora pretende a restituição de valores cobrados pela
associação ré, bem como indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Requerida que
deixou de fornecer os documentos necessários à realização
de perícia grafotécnica na suposta autorização para
realização dos descontos. Autora com idade já avançada e
que foi vítima de descontos indevidos em sua aposentadoria,
perpetrados por entidade cuja finalidade deveria ser a defesa
dos direitos dos aposentados. Associação que figura como ré
em diversos processos fundados na mesma cobrança
indevida. Conduta ilegal e reiterada de violação aos direitos
dos aposentados que deve ser coibida. Danos morais fixados
em quantum adequado ao caráter punitivo e compensatória
da medida. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
determinação para expedição de oficio ao MP.
Vistos.
Trata-se de ação de repetição de indébito c/c
indenização por danos morais (sic), ajuizada por RUTH PAES DE
OLIVEIRA
em
face
de
CENTRAL
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CENTRAPE.
A r. sentença (fls. 101/108), disponibilizada no
DJe de 11/09/2020 (fls. 109), julgou parcialmente procedente a
ação, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial,
para:
a) declarar inexigível a obrigação que deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-55.2020.8.26.0047 - JV 22581
3
origem aos descontos descritos na inicial;
b) condenar a ré a devolver à requerente, de
forma simples, os valores indevidamente retirados de
sua conta/benefício decorrentes da obrigação acima
mencionada, no montante de R$ 392,92 sendo que a
correção monetária sobre tal deverá incidir a partir dos
efetivos descontos, pelos índices do Tribunal de Justiça
de São Paulo, com juros de mora fixados em 1% ao
mês, a partir da data da citação;
c)
condenar
a
demandada
a
pagar
à
demandante a importância de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), a título de indenização por danos morais, a ser
corrigida monetariamente a partir desta data e
acrescida de juros moratórios na base de 1% ao mês,
contados da citação.
Condeno a ré no pagamento das custas e
honorários advocatícios ao patrono da autora, que, nos
termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
fixo 15% do valor atualizado da condenação”

Inconformada, apela a ré (fls. 110/118).
Alega que “ainda, que se entenda que os descontos
são indevidos, verifica-se que no caso em tela não existe má-fé nas
cobranças pela Apelante, visto que somente passou a descontar as
parcelas com base no contrato em nome da parte apelada.” (fls. 112).
Diz que “o quantum arbitrado a título de danos
morais é totalmente desproporcional ao dano sofrido, sendo absurdo e
elevado o valor da indenização. Ademais, cumpre ressaltar que o mero
desconto indevido na conta da parte autora não é apto a gerar
indenização por dano moral” (fls. 115).
Afirma que “deve ser afastado o dever de indenizar
na oportunidade em que não há negativação da parte supostamente
lesada, por ocasião de cobranças supostamente invalidas. Ou seja, de
toda a narrativa da parte Recorrente, não há sequer um fato praticado
pela Apelante que venham a ensejar o dever de indenizar pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-55.2020.8.26.0047 - JV 22581
4
supostos transtornos sofridos à luz do já citado inciso I do artigo 188
do Código Civil. Os transtornos pelos quais passou o autor não
ultrapassaram os limites do mero aborrecimento da vida cotidiana, não
se configurado o dano moral in re ipsa, isto porque, para a
caracterização de ofensa aos direitos integrantes da personalidade, é
imprescindível que do fato decorre vulneração da honra, da imagem, do
nome, da saúde, da privacidade, da estima ou da intimidade da pessoa
atingida, o que não restou demonstrado nos autos.” (fls. 116).
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado (fls. 119/121).
Contrarrazões pela autora (fls. 125/128).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente demanda visando a
restituição de valor descontado em seu benefício previdenciário,
bem como indenização por danos morais, sob o fundamento de
que nunca se associou à instituição ré, nem mesmo autorizou o
desconto.
Em sede de contestação, a requerida juntou
“Ficha de Inscrição” (fls. 66) e “Autorização” (fls. 68) que,
supostamente, comprovariam a regularidade dos descontos que
teriam sido expressamente autorizados pela autora.
Ocorre que, a requerente negou que fossem suas
as assinaturas lançadas em tais documentos, reiterando que
nunca se associou à entidade, sendo que, foi determinada a
realização da competente perícia grafotécnica para dirimir a
questão (fls. 88).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-55.2020.8.26.0047 - JV 22581
5
Para tanto, incumbia à ré apresentar as vias
originais de tais documentos, o que não ocorreu.
Como se vê, diante da indevida resistência da
ré em apresentar os documentos necessários à efetiva
comprovação de que a autora se associou à entidade, inafastável
a conclusão de que, em verdade, tal filiação não ocorreu, sendo
indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da
requerente.
Quanto aos danos morais, embora se possa
considerar que o valor descontado mensalmente do benefício
previdenciário da autora não era excessivo (R$ 30,00), não se
pode relegar a plano de pouca importância o fato de que a
requerida é entidade cuja finalidade seria a de tutelar os direitos
dos aposentados.
Além disso, são inúmeras as ações movidas por
aposentados em face da referida associação, todas fundadas no
desconto
indevido
e
não autorizado de contribuição nos
benefícios previdenciários dos requerentes, em algumas delas,
inclusive, com falsidade da assinatura lançada nos termos de
inscrição comprovada por perícia grafotécnica.
Confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“TAXA DE ASSOCIAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Desconto
indevido de contribuição, junto ao benefício percebido
pela autora Decreto de parcial procedência Recurso
interposto
unicamente
pela
autora,
reiterando
a
ocorrência de dano moral indenizável
Cabimento -
Notória e grosseira falsificação da assinatura da autora
de termo intitulado 'autorização de desconto' (conforme
prova pericial)
Evidenciada má-fé da ré e, por conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-55.2020.8.26.0047 - JV 22581
6
disso, cabível a devolução em dobro dos valores
indevidamente descontados
Dano moral ocorrente e
presumido, diante da ilícita conduta da apelante -
Quantum indenizatório
Cabível sua fixação em R$
2.000,00 (diante do valor mensal descontado R$ 29,00
- tendo a ré sido condenada à devolução em dobro de
tais importâncias)
Precedentes envolvendo ações
idênticas
Sentença reformada - Recurso parcialmente
provido.”
(TJSP, Ap. 1005144-70.2017.8.26.0024, 8a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Salles
Rossi,
j.
10/04/2019 g.n.).
“Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos materiais e
morais

Valores
descontados
do
benefício
previdenciário
do
autor

Sentença
de
parcial
procedência da ação, declarando-se inexigível o suposto
débito, bem como determinando-se a restituição dos
valores descontados
Apelo do autor, postulando a
condenação do réu tão-só ao pagamento de indenização
por danos morais
Configuração de dano moral
indenizável
"Quantum" indenizatório arbitrado em
R$ 20.000,00, observadas a extensão do dano e a
condição econômica do requerido
Recurso provido
para
julgar totalmente procedente a ação. Dá-se
provimento ao recurso de apelação.”
(TJSP, Ap. 1000265-86.2018.8.26.0411, 1a Câmara de
Direito Privado, Rela. Desa. Christine Santini, j.
09/04/2019 g.n.).
A conduta flagrantemente ilegal e reiterada só
demonstra que a condenação imposta à ré deve mesmo atingir
montante que se mostre efetivo na desestimulação da sua
atuação que configura clara má-fé e tentativa de locupletar-se em
prejuízo daqueles que já auferem parcos recursos mensais (R$
2.364,45 fls. 20/26).
Assim, consideradas as peculiaridades do caso,
tem-se que o montante fixado pela r. sentença (R$ 6.000,00) não
se mostra excessivo, muito pelo contrário, está aquém do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-55.2020.8.26.0047 - JV 22581
7
montante que vem sendo fixado por este E. Tribunal de Justiça
em casos semelhantes (R$ 10.000,00), e fica mantido pela vedação
ao reformatio in pejus.
Por fim, diante da reiteração da conduta lesiva
aos direitos dos idosos que a requerida deveria tutelar, se mostra
relevante e imprescindível a expedição de ofício com cópias
destes autos ao Ministério Público Federal para apuração de
eventuais condutas criminosas praticadas pela requerida ou seus
prepostos, nos termos dos arts. 171, especialmente § 4o, 288, 298
e 304 do Código Penal.
Ressalve-se que a questão é tão grave e
recorrente que, inclusive, é objeto de projeto de lei em
tramitação
no
Senado
Federal
para
estipular
penalidades
específicas para as Associações que cometerem tal ilícito: “De
acordo com o texto aprovado na CAS, a entidade ou associação receberá
multa de 50% calculada sobre o valor arrecadado sem a autorização do
aposentado. A proposta ainda prevê restituição ao Instituto Nacional
de Seguridade Social (INSS) do valor descontado acrescido de multa de
2%, juros de 1% ao mês e correção monetária calculada pela variação
mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), medido
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além
disso, determina a proposta, a entidade ou associação que não tomar as
providências junto ao INSS terá suspenso, por prazo indeterminado, o
repasse do desconto das consignações das mensalidades a favor da
entidade.” (https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/04/03/d esconto-sem-autorizacao-no-beneficio-de-aposentado-podera- gerar-multa). Ademais, diversas matérias jornalísticas já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-55.2020.8.26.0047 - JV 22581
8
divulgaram a existência de representações em face de tais
associações, que são alvo de investigação pelo Ministério Público
Federal, tudo a reforçar a necessidade de comunicação ao órgão
Ministerial para reforço das investigações na apuração das
condutas ilícitas em face dos idosos:

https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/ministerio-
publico-federal-investiga-cobrancas-indevidas-em-
aposentadorias.ghtml

https://g1.globo.com/profissao-
reporter/noticia/2018/09/14/extra-mpf-fala-sobre-
representacoes-de-cobrancas-indevidas-que-recebe.ghtml

http://www.osul.com.br/por-suspeita-de-fraude-o-inss-fara- pente-fino-em-convenios/ Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
O presente apelo foi interposto sob a égide do
atual CPC, que determina o arbitramento de honorários
advocatícios em recurso (art. 85, § 1°, CPC). Assim, majoro os
honorários advocatícios fixados para os patronos da autora em
15% para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11, do CPC.
Remetam-se cópias destes autos ao Ministério
Público Federal para apuração de eventual conduta criminosa da
requerida, nos termos acima explicitados.
MARY GRÜN
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000594-55.2020.8.26.0047 - JV 22581
9